Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004483-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONI MARCELO DE BARROS - CPF: 694.903.091-68 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

REGISTRO
EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
)
. ANOTAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 385/STJ.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

CORREÇÃO/INTEGRAÇÃO, SEM EFEITO INFRINGENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 184812169, no R.I. no 1004483-70.2023.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado com relação a súmula 385/STJ; - dano moral indenizável
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dos fatos no recurso.

O acórdão embargado entendeu pela aplicação da Súmula 385/STJ, para negar o pedido de dano moral, tendo em vista a existência de anotações anteriores, sem levar em consideração, em tese, a circunstância de estarem sendo discutidas judicialmente.

A anotação objeto da reclamação de origem e do presente recurso é de 02/2018, no valor de R$ 436,00 (
quatrocentos e trinta e seis reais
). De outro lado, as anotações anteriores, no cadastro SCR como “vencido”, são:

* Em favor do Embargado

11/
2017
- R$ 172,00 (
cento e setenta e dois reais
);

01/
2018
- R$ 201,00 (
duzentos e um reais
);

* Em favor de BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA

02/
2018
- R$ 693,00 (
seiscentos e noventa e três
).

Conforme se vê no sistema PJe, o registro negativador de 02/2018, no valor de R$ 693,00 (
seiscentos e noventa e três
), em nome de BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA, é objeto do RI no 1004484-55.2023.8.11.0001, onde já reconhecida a ilegitimidade do registro, resta apuração da aplicação ou não, do dano moral decorrente em Embargos de Declaração pendente de julgamento.

No mais, inexiste indicação de demanda em andamento/julgada em relação aos registros de 11/2017 (
R$ 172,00 - cento e setenta e dois reais
) e 01/2018 (
R$ 201,00 - duzentos e um reais
).

- da Súmula 385/STJ.

Conforme assentado na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas.

Ocorre que, havendo discussão judicial sobre o débito anterior, até o reconhecimento definitivo da sua inexigibilidade, “
desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações”
, em relação ao débito posterior, deve ser reconhecida a presunção de inexigibilidade do título e indevida a negativação. Deste modo, a presunção de legitimidade da inscrição negativa, em regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações.

Nesse sentido:

“
Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385 /STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes,
desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações
.”
(STJ – 3a T - REsp: 1981798 MG 2022/0013912-1 – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI j. 10/5/2022 - DJe 13/05/2022).

Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PRIMEIRA INSCRIÇÃO ESTAVA SENDO DISCUTIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÍTIDO ARTIFÍCIO PROCESSUAL CRIADO PELA PARTE PARA BURLAR O ENTENDIMENTO DO STJ CONSOLIDADO NO REFERIDO VERBETE SUMULAR
. DEMANDA QUE VISAVA DESCONSTITUIR A PRIMEIRA INSCRIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão discutida neste feito consiste em saber se é possível a condenação por dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora, ora recorrida, no cadastro de inadimplentes, mesmo com prévio registro desabonador, sob o fundamento de que o referido débito estava sendo questionado judicialmente, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 385/STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"). 2. Na hipótese, a autora, ora recorrida, a despeito de ter seu nome negativado, pela primeira vez, em maio de 2014, somente em 14 de outubro de 2016 ajuizou ação para tentar desconstituir essa negativação, sendo esse fato o principal fundamento utilizado nas suas contrarrazões, apresentadas em 17 de outubro de 2016 - ou seja, três dias depois do ajuizamento da ação -, para refutar o argumento da ré de incidência da Súmula 385/STJ, o que foi aceito pelo Tribunal de origem para manter a indenização por danos morais.
3. Não se pode permitir que a parte crie um artifício para tentar driblar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no referido verbete sumular, e permitir que, mesmo com inscrição prévia em cadastro de inadimplentes, consiga a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
. 4. Ademais, a ação ajuizada pela ora recorrida, na tentativa de desconstituir a sua primeira inscrição no cadastro de inadimplentes, foi julgada improcedente pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, havendo, inclusive, o trânsito em julgado do feito, não subsistindo mais, portanto, o fundamento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, impondo-se, assim, a reforma do decisum. 5. Recurso especial provido.”
(STJ – 3a T - REsp n. 1.790.009/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 22/9/2020 - DJe de 30/9/2020). Grifei.

Assim, restando inexistente, ou pelo menos não demonstrada nos autos, discussão judicial sobre os débitos anteriores já acima indicados, aplicável a Súmula 385/STJ.

- da notificação prévia.

Apesar do acórdão embargado não ter tratado do tema, o resultado não sofre influência, posto que o registro questionado na petição inicial, foi reconhecido indevido e determinado seu cancelamento.

- dos limites do julgamento.

Reconhecida a omissão/contradição no acórdão do RI, os presentes Embargos de Declaração servem à correção/integração do julgado, sem incidir em efeito infringente.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CASOS DE ADMISSIBILIDADE. Herança do direito português, que não mais os adota, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, aclarando-o, suprindo omissão ou corrigindo contradição entre alguma de suas premissas e conclusão. Em regra, não têm finalidades infringentes. Só quando, para correção de uma contradição ou suprimento de omissão, que implique, inevitavelmente, em alteração da conclusão, é que, por exceção, podem ser admitidos com fins modificativos. Não é o caso. Embargos rejeitados.”
(STJ – 3a T - EDcl no REsp n. 214.819/RS – rel. Ministro Castro Filho – j. 12/4/2005 - DJ 24/4/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes embargos de declaração. II - Assiste razão ao Embargante quanto ao erro material apontado.
III - Cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material
. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
IV - Embargos de declaração acolhidos, para correção de erro material, sem efeitos modificativos.
”
(STJ – 1a T - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.990.879/PR – rela. Ministra Regina Helena Costa – j. 13/3/2023 - DJe 16/3/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO exclusivamente para esclarecer/integrar o julgado com os fundamentos registrados, sem efeito infringente;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024